Tribunal: CARF
Processo: 10530.002293/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-21

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.002293/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.681 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
ANAITA CARNEIRO CORDEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/10/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
SEGURADO OBRIGATÓRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir
a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e
contrário ao princípio da verdade material a manutenção do lançamento sem a
análise das provas constantes nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 73 a 80), que julgou a
impugnação parcialmente procedente e manteve parte do crédito constituído por meio do Auto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.002293/2008-91
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.681 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002293/2008-91

de Infração DEBCAD no 37.177.194-3 (fls. 2 a 33), emitido em 1o/07/2008, no valor de R$
35.254,88.
No processo administrativo disciplinar no 35025.000299/2005-11 foi constatado
que a contribuinte efetuou recolhimento de contribuições previdenciárias no período de 03/1989
até 03/1992, na condição de Contribuinte Individual (Autônomo). Interrompeu os recolhimentos
entre 04/1992 e 10/2003, retomando-os a partir de 11/2003, também na condição de Autônomo.
Intimada para apresentar comprovantes de recolhimento, a contribuinte informou
que não recolheu contribuições previdenciárias no período de 04/1992 a 10/2003 por não se
encontrar em nenhuma das regras de obrigatoriedade de recolhimento.
Ato seguinte, a Fiscalização lançou contribuições, por arbitramento, para o
período de 04/99 a 10/2003.
A DRJ declarou a decadência das competências 04/1999 a 12/2002 e julgou a
impugnação parcialmente procedente conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2002
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 8 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. CONTAGEM DO PRAZO.
É inconstitucional o art. 45 da Lei 8.212, de 1991, consoante entendimento esposado
pela Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, publicada no DOU de
20/06/2008.
Como as contribuições previdenciárias são tributos lançados por homologação, não
havendo pagamento da obrigação, o prazo de decadência quinquenal para o lançamento
de oficio é contado com base no inciso I, do art. 173, do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/10/2003
ÔNUS DA PROVA.
Ao sujeito passivo incumbe comprovar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos
do direito da Fazenda de constituir o crédito tributário.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Lançamento Procedente em Parte
A contribuinte foi cientificada da decisão em 28/04/2009 (fl. 82) e apresentou
recurso voluntário em 28/05/2009 (fls. 85 a 87) sustentando que não exerceu atividade que a
enquadre como contribuinte obrigatória no período lançado e anexou a certidão de baixa de
inscrição no CNPJ.
Sem contrarrazões.

Voto
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.681 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002293/2008-91

Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A recorrente sustenta que não recolheu contribuições previdenciárias no período
lançado porque nao exerceu atividade que a enquadrasse como contribuinte obrigatória e anexou
certidão de baixa da empresa para comprovar o alegado.
A DRJ julgou a impugnação da contribuinte parcialmente procedente para excluir
as competências 04/1999 a 12/2002 fulminadas pela decadência e, no mérito, manteve o
lançamento por entender que a certidão simplificada da Junta Comercial não comprova a
baixa da empresa Everaldo Transportes LTDA. onde a recorrente exercia suas atividades.
Em sede de voluntário, a recorrente anexou Certidão de Baixa de Inscrição
no CNPJ da empresa Everaldo Transportes LTDA. (fl. 88).
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual.
Contudo, tendo o contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no
voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais
gravoso e contrário ao princípio da verdade material a manutenção do lançamento sem a análise
das provas constantes nos autos.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
Ressalte-se que ao julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no
70.235/1972, é permitido formar livre convicção quando da apreciação das provas trazidas aos
autos - seja pela fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -, com o intuito de se
chegar a um juízo quanto às matérias sobre as quais versa a lide, isto porque o princípio da livre
convicção, aliado ao princípio da persuasão racional, impõe, ao menos no âmbito do julgamento,
que haja a consideração de um todo, formando-se a convicção com base nos elementos
constantes dos autos, em um todo harmônico.
Consta na Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ da empresa Everaldo
Transportes LTDA (fl. 88) que o encerramento das atividades ocorreu em 20/11/2001.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.681 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002293/2008-91

A DRJ manteve o lançamento por arbitramento por um único fundamento, no
caso, a ausência de comprovação pela recorrente da baixa da empresa Everaldo Transportes
LTDA.
Confira-se (fl. 79):
A certidão simplificada apresentada não comprova a efetiva baixa da empresa Everaldo
Transportes Ltda. ME ou o encerramento de suas atividades. Portanto, a Autuada não se
desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
Fazenda de constituir o presente crédito tributário.
Insta destacar que, no Processo Administrativo Fiscal a impugnação deve vir
acompanhada da prova documental das alegações. O Decreto n° 70.235, de 1972
limitou o momento para a apresentação de provas, dispondo que a prova documental
deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual:
Por todo o exposto, o pleito da recorrente merece acolhida para que seja
reformada a decisao recorrida e cancelado o lançamento, uma vez comprovada a efetiva baixa da
empresa Everaldo Transportes Ltda.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.681 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002293/2008-91

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário e
cancelar o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital